Tribunal: TJMT
Processo: 1018952-56.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018952-56.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Adicional de Serviço Noturno]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JOAO PAULO DA SILVA SANTOS - CPF: 026.053.361-07 (ADVOGADO), NOILTON AUGUSTO DA SILVA - CPF: 630.625.771-34 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), IEDA LUIZA DOS SANTOS - CPF: 622.453.501-97 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REMUNERAÇÃO MENSAL INFERIOR A QUATRO
SALÁRIOS MÍNIMOS
. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE ANÁLISE CASUÍSTICA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por
Noilton
Augusto da Silva contra decisão proferida nos autos do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva n.o 1042698-24.2025.8.11.0041, em trâmite na 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça sob o fundamento de que o agravante possui vencimentos mensais superiores a R$ 8.000,00. O agravante alegou que a remuneração considerada referia-se a mês atípico e que seus rendimentos ordinários giram em torno de R$ 4.378,39, valor que, aliado a suas despesas mensais, comprometeria sua capacidade financeira para arcar com os custos do processo sem prejuízo do sustento próprio e familiar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o agravante preenche os requisitos legais para concessão da gratuidade da justiça, à luz dos artigos 98 e 99 do CPC e do artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da gratuidade da justiça encontra amparo no artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e nos artigos 98 a 102 do CPC/2015, sendo garantida à pessoa natural que comprove insuficiência de recursos.

O artigo 99, § 3o, do CPC estabelece presunção relativa de veracidade quanto à alegação de hipossuficiência econômica formulada por pessoa natural, a qual somente pode ser afastada mediante demonstração inequívoca da inexistência dos requisitos legais.

A jurisprudência do STJ afirma que a análise da hipossuficiência deve considerar não apenas a renda nominal, mas também as despesas mensais do requerente e o impacto do custo processual sobre sua subsistência.

No caso concreto, a remuneração utilizada como fundamento para indeferimento do pedido referia-se a mês atípico, sendo demonstrado que a renda mensal ordinária do agravante é de R$ 4.378,39, quantia comprometida por despesas regulares essenciais.

A imposição de pagamento das custas, mesmo parceladas, pode representar óbice ao exercício do direito de ação, violando o princípio do acesso à justiça (CF, art. 5o, XXXV).

O benefício da gratuidade da justiça pode ser revogado a qualquer tempo, caso sobrevenham mudanças na situação financeira do beneficiário, conforme artigo 100 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica apresentada por pessoa natural somente pode ser afastada mediante prova robusta da inexistência de necessidade.

A aferição da capacidade financeira para fins de concessão de gratuidade da justiça deve ser realizada casuisticamente, considerando os rendimentos líquidos e as despesas ordinárias do requerente.

A remuneração que não ultrapassa significativamente o patamar de três a quatro
salários mínimos
, associada a despesas regulares essenciais, pode justificar a concessão do benefício, em respeito ao direito fundamental de acesso à justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, incisos XXXV e LXXIV; CPC,
arts
. 98, 99, §§ 2o e 3o, e 100.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
2108561/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 03.10.2022,
DJe
21.10.2022; STJ,
AgRg
no Ag
945153/SP, Rel. Min. Fernando Gonçalves, 4a Turma, j. 04.11.2008,
DJe
17.11.2008.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento com pedido de tutela provisória de urgência
interposto por NOILTON AUGUSTO DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva n.o 1042698-24.2025.8.11.0041, que indeferiu o pedido de concessão da justiça gratuita.

Na origem, o agravante ajuizou ação de cumprimento individual de sentença coletiva em face do ESTADO DE MATO GROSSO, requerendo, preliminarmente, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob a alegação de insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua subsistência e de sua família.

O magistrado singular, ao analisar o pedido de gratuidade da justiça, indeferiu-o sob o fundamento de que o agravante possuiria vencimentos mensais superiores a R$ 8.000,00 (oito mil reais), conforme dados extraídos do Portal da Transparência, valor que, segundo entendeu, seria incompatível com a alegada hipossuficiência econômica. Autorizou, contudo, o parcelamento das custas processuais em 6 (seis) parcelas iguais e sucessivas.

Irresignado, o agravante interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese, que: a) a remuneração utilizada como parâmetro pelo magistrado a quo refere-se a um mês atípico (abril/2025), no qual recebeu pagamento retroativo de adicional de periculosidade referente a dois meses; b) sua remuneração líquida mensal ordinária é de aproximadamente R$ 4.378,39 (quatro mil, trezentos e setenta e oito reais e trinta e nove centavos), conforme demonstram os contracheques juntados aos autos; c) possui despesas regulares com alimentação, água, luz, telefone, internet, medicamentos, higiene e vestimentas, que comprometem significativamente sua renda; d) a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência somente pode ser afastada mediante prova robusta em sentido contrário; e) o indeferimento da gratuidade da justiça viola os princípios constitucionais do acesso à justiça e da dignidade da pessoa humana.

Requereu, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de evitar o cancelamento da distribuição do feito originário, bem como a concessão da tutela antecipada recursal para que lhe fosse deferida a gratuidade da justiça. No mérito, pugnou pelo provimento do agravo, com a reforma definitiva da decisão agravada.

Por meio de decisão monocrática
desta relatoria, foi deferida
a tutela antecipada recursal para suspender os efeitos da decisão agravada e determinar a concessão ao agravante do benefício da gratuidade de justiça, até o julgamento final deste agravo de instrumento.

O ESTADO DE MATO GROSSO apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso, sob o argumento de que o agravante percebe vencimentos líquidos de R$ 4.378,39, valor que supera
consideravelmente o patamar de três
salários mínimos
frequentemente adotado como parâmetro pelos tribunais pátrios para concessão da gratuidade. Sustentou, ainda, que o simples fato de possuir despesas mensais comuns a qualquer cidadão não configura, por si só, miserabilidade jurídica, e que o parcelamento das custas já autorizado pelo juízo de origem demonstra razoabilidade e respeito ao acesso à justiça.

Remetidos os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, o órgão ministerial manifestou-se pela não intervenção no feito, por entender que a matéria objeto da lide não possui transcendência para a sociedade, versando sobre direito disponível de pessoa capaz, devidamente representada por seu patrono, não se enquadrando nas hipóteses de intervenção obrigatória do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

E
grégia Câmara:

A controvérsia cinge-se à verificação da presença dos requisitos legais para a concessão do benefício da gratuidade da justiça ao agravante, nos termos do que dispõe o artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil.

O instituto da gratuidade da justiça encontra fundamento constitucional no artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, que estabelece que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”
. Trata-se de garantia fundamental que visa assegurar o acesso à justiça a todos os cidadãos,
independentemente de sua condição econômica, em consonância com o princípio da inafastabilidade da jurisdição, insculpido no inciso XXXV do mesmo dispositivo constitucional.

No plano infraconstitucional, o Código de Processo Civil de 2015 disciplina a matéria em seus artigos 98 a 102, estabelecendo, no caput do artigo 98, que "
a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
tem
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei"
.

O artigo 99, § 3o, do mesmo diploma legal, por sua vez, estabelece uma presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência formulada por pessoa natural, nos seguintes termos:

"Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural."

Essa presunção, contudo, não é absoluta, podendo ser afastada quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme prevê o § 2o do mesmo artigo:

"Art. 99.

(...)

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos."

No caso em apreço, o magistrado singular indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo agravante com base em informações extraídas do Portal da Transparência, segundo as quais o requerente perceberia vencimentos mensais superiores a R$ 8.000,00 (oito mil reais), valor que, no entendimento do juízo
a quo
, seria incompatível com a alegada hipossuficiência econômica.

Ocorre que, conforme demonstrado pelo agravante, o valor utilizado como parâmetro pelo magistrado refere-se a um mês atípico (abril/2025), no qual houve o pagamento retroativo de adicional de periculosidade referente a dois meses, não refletindo, portanto, sua remuneração mensal ordinária.

Com efeito, os contracheques juntados aos autos evidenciam que o agravante percebe remuneração líquida mensal de aproximadamente R$ 4.378,39 (quatro mil, trezentos e setenta e oito reais e trinta e nove centavos), após os descontos compulsórios de contribuição previdenciária, imposto de renda e empréstimos consignados.

Nesse contexto, impende ressaltar que a jurisprudência pátria tem se firmado no sentido de que a concessão do benefício da gratuidade da justiça não está condicionada à comprovação de estado de miserabilidade absoluta, bastando que a parte demonstre não possuir condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família.

Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO LEGAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1.
No caso concreto, a Corte de origem manteve a decisão de primeira instância, no sentido de indeferir a gratuidade de justiça, com amparo apenas na falta de comprovação da hipossuficiência da pessoa natural, situação que contraria a presunção legal prevista no
art
.
99, § 3o, do CPC. 2. Agravo interno provido, para conceder a gratuidade de justiça
.
”

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2108561 MG 2022/0110563-9, Data de Julgamento: 03/10/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
21/10/2022
– destaquei.
)

“
AGRAVO REGIMENTAL. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. COMPROVOÇÃO DE
MISERABILIDADE .
DESNECESSIDADE. ÔNUS DA PARTE EX ADVERSA PROVAR O CONTRÁRIO.
1.
No que toca à concessão de gratuidade de justiça, "para a pessoa física, basta o requerimento formulado junto à exordial, ocasião em que a negativa do benefício fica condicionada à comprovação da assertiva não corresponder à verdade, mediante provocação do
réu .
Nesta hipótese, o ônus é
da
parte contrária provar que a pessoa física não se encontra em estado de miserabilidade jurídica
." (ERESP 388.045/RS, Rel.
Min .
GILSON DIPP, Corte Especial, DJ de 22.09.2003), 2. Agravo regimental desprovido
.”

(STJ -
AgRg
no Ag: 945153 SP 2007/0206752-8, Relator.: Ministro FERNANDO GONÇALVES, Data de Julgamento: 04/11/2008, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/11/2008
– destaquei.
)

Destarte, a análise da capacidade econômico-financeira do requerente do benefício da gratuidade da justiça deve ser realizada de forma casuística, considerando-se as peculiaridades de cada caso concreto, não se limitando à mera verificação do valor nominal da remuneração percebida pelo postulante.

No caso sub examine, embora o agravante perceba remuneração líquida mensal de aproximadamente R$ 4.378,39 (quatro mil, trezentos e setenta e oito reais e trinta e nove centavos), valor que corresponde a cerca de 3,3
salários mínimos
(considerando o valor do
salário mínimo
vigente em 2025), é necessário considerar que ele possui despesas regulares com alimentação, água, luz, telefone, internet, medicamentos, higiene e vestimentas, que comprometem significativamente sua renda.

Ademais, cumpre ressaltar que o valor das custas processuais, em se tratando de cumprimento individual de sentença coletiva, pode representar um ônus considerável para o agravante, especialmente considerando-se que o objeto da ação principal é justamente a busca pela satisfação de um direito de natureza alimentar.

Nesse contexto, impor ao agravante o ônus de arcar com as custas processuais, ainda que de forma parcelada, poderia comprometer sua subsistência e de sua família, configurando verdadeiro óbice ao acesso à justiça, em flagrante violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, insculpido no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal.

Ressalte-se, por oportuno, que a concessão do benefício da gratuidade da justiça não é definitiva, podendo ser revogada a qualquer tempo, caso sobrevenha alteração na situação econômico-financeira do beneficiário, nos termos do que dispõe o artigo 100 do Código de Processo Civil:

"Art. 100. Deferido o pedido, a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso."

Assim, caso o agravado entenda que houve alteração na situação econômico-financeira do agravante que justifique a revogação do benefício,
poderá apresentar impugnação específica, nos termos do dispositivo legal supracitado.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada e deferir ao agravante os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025